Tribunal: TJES
Processo: 5013168-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013168-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PACIENTE DE QUE TENTOU SE EVADIR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS ACERCA DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo indícios de que o agente é conhecido como gerente do tráfico e ostentando registros criminais, sua prisão preventiva deve ser mantida à míngua de outros elementos que demonstrem possível ausência de risco de sua liberdade.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013168-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: GEICIANE SILVA DE SOUSA - ES32635-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA em face de ato decisório do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que manteve prisão preventiva em desfavor do Paciente por imputação de prática dos crimes tipificados nos Arts. 121, §2º, inc. VII c/c art. 14, inc. II, duas vezes e 330, duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em suas razões, o Impetrante alega, basicamente, que a prisão preventiva se baseou em provas ilícitas.

Extrai-se da ata da audiência de custódia que:

policiais militares em patrulhamento visualizaram um veículo transitando em sentido contrário ao da viatura em alta velocidade, fazendo manobras na pista, o que motivou a abordagem. Após acionarem outras equipes, foi montado um cerco tático, de forma a estarem todos desembarcados, dando ordem de parada ao motorista, contudo, a ordem foi desobedecida e, para continuar em fuga, o condutor lançou o veículo contra os militares SGT Calixto e SD Vieira, que precisaram lançar-se ao chão a fim de evitar não serem atropelados. O autuado reiterou o descumprimento das ordens de parada, voltando a lançar o veículo contra os militares CB Menegardo e SD Rubim, razão pela qual foi necessária a realização de dois disparos de arma de fogo, ocasião em que LUIZ HENRIQUE foi atingido e socorrido. Os militares relataram que o autuado apresentava sinais de uso de bebidas alcóolicas e, ainda, que é conhecido pelas guarnições como sendo gerente do tráfico de drogas do Morro do Quiabo. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (02) Ações Penais – Tramitando (por Tráfico de Drogas e Condutas Afins e Crimes do Sistema Nacional de Armas), Registro no INFOPEN. O autuado Passou por Audiência de Custódia em: 07/01/2023.

O Juízo de primeiro grau não prestou as informações requisitadas reiteradamente, razão pela qual encaminhei à Vice-Corregedora Geral de Justiça requerimento de providências.

O Impetrante não trouxe aos autos nenhuma peça atualizada do andamento do caso e não há no site do TJES qualquer informação de andamento que me deixe saber o estado em que se encontra a ação penal.

Do que posso saber pelos documentos dos autos, não há sequer denúncia oferecida, os elementos iniciais colhidos nos autos indicam que o Paciente teria envolvimento com o tráfico, tendo inclusive fotos em grupo empunhando armas. Junto disso, a confissão do Paciente de que realmente tentou se evadir do cerco policial.

Nesse momento inicial, a prisão preventiva está perfeitamente adequada aos indícios fornecidos pelas autoridades policiais, à luz da jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 840.088/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023), razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)